Tribunal: TJPA
Processo: 0804610-73.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804610-73.2017.8.14.0015

APELANTE: HOSPITAL FRANCISCO MAGALHAES LTDA - EPP

APELADO: BIANCA ROBERTA SANTOS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBITO FETAL. NEGLIGÊNCIA HOSPITALAR. NEXO CAUSAL COMPROVADO. PRINCÍPIO DA COMUNHÃO DAS PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por hospital privado contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de falha no atendimento médico-hospitalar, resultando no óbito fetal.

2.

O recorrente sustenta a ausência de negligência, a inobservância do princípio da comunhão das provas, a deficiência na fundamentação da sentença e a desproporcionalidade do valor indenizatório arbitrado.

II. Questão em discussão

3. Definir se houve falha na prestação do serviço hospitalar e se o hospital deve responder civilmente pelo óbito fetal.

4. Verificar se a sentença atendeu ao dever de fundamentação previsto no artigo 489 do CPC e no artigo 93, IX, da CF/88.

5. Avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

6. O princípio da comunhão das provas não exime a parte do dever de se desincumbir do ônus probatório, especialmente em casos de inversão do ônus da prova (AgInt no AREsp 1033748/SP). O hospital não comprovou a ausência de negligência, tornando insubsistente sua alegação de cerceamento de defesa.

7. A sentença de primeiro grau foi suficientemente fundamentada, analisando as provas e apontando a falha na prestação do serviço hospitalar, inexistindo violação ao artigo 489 do CPC e ao artigo 93, IX, da CF/88 (STJ, EDcl no AgInt na SLS 2828/MG).

8. O atendimento médico prestado demonstrou-se inadequado, considerando os sinais clínicos apresentados pela gestante e a ausência de internação preventiva. Configurada a negligência hospitalar e o nexo causal entre a omissão e o óbito fetal (TJ-PR, Apelação Cível 0003038-66.2011.8.16.0146).

9. O quantum indenizatório fixado em R$ 60.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com precedentes do STJ para casos similares.

10. Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

12. Tese de julgamento: “Configura responsabilidade civil do hospital privado por falha na prestação do serviço médico-hospitalar quando demonstrada a negligência no atendimento à gestante, resultando em óbito fetal. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e a majoração dos honorários advocatícios deve ser aplicada em caso de desprovimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489 e 926; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1033748/SP; STJ, EDcl no AgInt na SLS 2828/MG; TJ-PR, Apelação Cível 0003038-66.2011.8.16.0146.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

APELAÇÃO CÍVEL N. 0804610-73.2017.8.14.0015

APELANTE:

HOSPITAL FRANCISCO MAGALHÃES – LTDA

APELADA: BIANCA ROBERTA SANTOS DE ALMEIDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HOSPITAL FRANCISCO MAGALHÃES – LTDA (HFM)
atacando a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ERRO HOSPITALAR
, ajuizada por
BIANCA ROBERTA SANTOS ALMEIDA
, visando à
reforma integral da sentença que condenou o hospital ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sob o fundamento de negligência médica no atendimento da gestante, resultando no óbito fetal
.

Narram os autos de origem que
BIANCA ROBERTA SANTOS ALMEIDA
ajuizou a
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ERRO HOSPITALAR
em face de
HOSPITAL FRANCISCO MAGALHÃES
, aduzindo negligência do médico, enfermeiros e prepostos do Hospital requerido, que ocasionou a morte do seu bebê, no estado gestacional da demandante.

Ao final, requer a condenação do Hospital ao adimplemento de indenização por danos morais, fixado no importe de R$ 1000.000,00 (cem mil reais).

Decisão inicial, deferindo as benesses da justiça gratuita e determinados os atos processuais necessários ao regular andamento do feito –
ID 3150493
.

Carta de citação com aviso de recebimento –
ID 4462354
.

Termo de audiência, sem conciliação, com abertura do prazo para apresentação de peça contestatória e após réplica –
ID 5427716
.

Contestação colacionada no
ID 5669899
, aduzindo não haver a negligência alegada, não havendo o que se falar no pleito indenizatório da demandante, razão pela qual, pugna pela improcedência do pedido deduzido na inicial.

Decisão de organização e saneamento –
ID 7704478
, sendo fixados os pontos controvertidos.

Despacho dando por precluso o direito a produção de provas, do Hospital requerido, pela ausência de manifestação nos autos e designado audiência de instrução e julgamento, face a produção de prova testemunhal requerido pela demandante –
ID 66061951
.

Petição com o rol de testemunhas –
ID 77181887
.

Termo de audiência de instrução e julgamento –
ID 77237311
, atribuindo prazo para apresentação de alegações finais.

Alegações finais da requerente –
ID 77950728
.

Alegações finais do Hospital requerido –
ID 78200491
.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Precipuamente, constato que a controvérsia estabelecida entre as partes está relacionada a negligência do hospital, ou não, quanto ao procedimento adotado no atendimento da demandante, que se encontrava em seu estado gestacional, sentindo dores e perda de líquido e, posteriormente, ocasionou o óbito do feto.

Constato que o feito teve o seu tramite regular, nos termos da legislação civil material e processual civil, garantindo-se as partes paridade no tratamento e todos os meios de defesa admitidos, bem como garantiu-se o contraditório e a ampla defesa à requerida, consubstanciando-se, assim, em uma demanda pautada no devido processo legal, em seu caráter constitucional e infraconstitucional.

Dito isto, assevero que a Constituição Federal de 1988, em sua norma do artigo 1º, inciso III, consagra como fundamento da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana, a qual se concretiza com a efetivação substancial dos direitos e garantias fundamentais, dentre eles se encontra o direito à vida, do qual decorre o direito à saúde e tantos outros direitos, que conforme dispositivo constitucional, prescreve ser a saúde direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF/88).

O direito à vida e à saúde, dessume-se em um atendimento médico adequado, digno, e com observância aos cuidados mínimos exigidos pela lei e pelo direito, bem como pela observância dos procedimentos e técnicas da ciência da saúde – medicina.

Por conseguinte, deve-se asseverar que não é qualquer ato ou omissão médica ou hospitalar, que configura o erro médico/hospitalar na realização de procedimento do parto, configuram-se, apenas, os praticados em desconformidade com a lei e o direito etc., com potencial ofensivo, de causar um dano lesivo à vida ou à saúde de gestante e do concepto.

Para tanto, há de se comprovar a conduta negligente, imprudente e a imperícia dos médicos, enfermeiros do hospital, se estão em consonância com os protocolos e diretrizes da obstetrícia, bem como, analisar-se-á, também, as condições da gestante e do bebê, do pré-natal, para verificação de ausência de doença ou de causa preexistente que possa influenciar negativa ou positivamente na análise dos procedimentos adotados pelo estabelecimento requerido, quando do momento da procura, pela demandante, pelos serviços prestados pelo hospital requerido, que no caso, seria a realização do parto da gestante/demandante.

No caso dos autos, conforme descrito na inicial, a demandante procurou o estabelecimento requerido em 13.01.2017, sob a alegação de fortes dores e perda do líquido amniótico, mas que foi consultada por enfermeiros e pelo médico, os quais recomendaram o retorno à sua residência, mas que em 06.02.2017, sentiu novamente dores, fato este que procurou o hospital requerido, novamente, em razão dos batimentos cardíacos e o líquido amniótico do bebê estarem diminuindo, mas ainda assim, foi encaminhada novamente para sua casa, os fatos se seguiram nos dias 07.02.2017, 11.02.2017, quando no dia 13.02.2017, tomou conhecimento de que seu bebê estava sem os batimentos cardíacos, ou seja, houve o óbito ,do feto.

A demandante, a fim de provar os fatos constitutivos de seu direito, colacionou aos autos a ultrassonografia obstétrica no dia 13.01.2017, conforme
ID 3131227 – página 2
, no qual consta: Hipótese diagnóstica: “As imagens são compatíveis com: gravidez tópica, única, de 35 semanas e 4 dias (mais ou menos 2,0 semanas), estimada pela biometria atual. *a ultrassonografia é um exame complementar que dever ser analisado pelo seu médico*”, no dia 06.02.2017, conforme
ID 3131227 – página 1
, no qual consta: “Hipótese diagnóstica: As imagens são compatíveis com: gravidez tópica, única, de 39 semanas (mais ou menos 2,0 semanas), estimada pela biometria atual. *a ultrassonografia é um exame complementar que dever ser analisado pelo seu médico*”, por sua vez, o documento de
ID 3131316 – página 5
, consta: no qual consta: “Hipótese diagnóstica: Óbito fetal de 39 semanas, tempo de amenorreia 40 semanas e 3 dias. seu médico*”.

Além disso, colacionou aos autos, o documento de
ID 3131316 – página 6
, no qual consta a identificação da unidade solicitante: Hospital Francisco Magalhães, dados do paciente, no caso a demandante, os dados da solicitação, no qual os dados do médico solicitante, com diagnóstico inicial “parto espontâneo cefálico”, classificação de risco “urgência, atendimento o mais rápido possível”, caráter “urgente” e colacionou, ainda, o prontuário para início do pré-natal –
ID 3131404
e a declaração de óbito –
ID 10640603
.

Noutro giro, o Hospital demandado, apresentou apenas um manual técnico de gestação de alto risco expedido pelo Ministério da Saúde –
ID 5669895
, um artigo científico –
ID 5669897
, e realizado a organização e saneamento do processo, foi intimada acerca de produção de outras provas, quando se manteve silente, deixando transcorrer o prazo, fato este que houve a preclusão da produção de provas, inclusive a testemunhal e depoimento pessoal, conforme decisão prolatada nos autos de ID informado no relatório desta sentença.

Dito isto, constato que a demandante apresentou extenso lastro probatório, capazes de comprovar, inclusive, de forma linear e clara, os fatos colacionados na petição inicial, atinentes a procura, por diversas vezes, por atendimento médico-hospitalar, em razão de sentir fortes dores e perca de líquido amniótico, decorrente de sua gravidez, mas que no dia 13.02.2017, houve o falecimento de seu bebê, comprovado pela declaração de óbito, colacionada aos autos, juntamente com os demais documentos acima informados.

Por outro lado, o Hospital demandado, além de ser silente quando a produção de provas, colacionando tão somente artigo científico e manual de gestação de risco, a fim de impedir, modificar e/ou extinguir o direito da demandante, no entanto, assevero, desde já, que tais provas não dizem respeito aos autos, quem dirá são capazes de desconstituir as extensas provas apresentadas pela demandante, ademais, em sua peça defensiva, além de sua deficiência na produção de provas, o hospital demandado, ainda alega “felizmente, em razão do desconhecimento técnico da autora, o Hospital Francisco Magalhães e seu corpo médico estão seguros de que o ocorrido foi uma fatalidade, de modo que não se pode imputar a responsabilidade do óbito do feto ao mesmo”, logo, mesmo que de fato houvesse sido uma fatalidade, em momento algum, deveria ocasionar um sentimento de felicidade aos demandados, pelo contrário, estar-se-á diante do óbito, o qual traz repercussões inimagináveis para quem perde um ente querido, ainda mais, se tratando de uma mãe, que espera ansiosamente pelo nascimento de seu filho, com vida.

Dando prosseguimento, em razão da ineficiência probatória da parte requerida, atrelado as provas carreadas pela demandante, capazes de demonstrar a insensibilidade e a postergação da equipe médica, enfermeiros e demais prepostos do hospital demandado, em proceder a análise minuciosa do quadro de saúde da gestante/demandante e do bebê, cometeu ato negligente, na medida em que omitiu protocolos de atendimento adequado, colocou a requerente e o bebê em risco desnecessário quando optaram pelo caminho mais demorado para a realização do parto, encaminhando a demandante para a sua residências, mas tão logo constaram a irreversibilidade de sua conduta, solicitaram em caráter de urgência a realização do parto, no dia 13.02.2017, quando o feto veio a óbito, conforme documento de
ID 3131316 – página 6
: “Diagnóstico inicial parto espontâneo cefálico, classificação de risco urgência, atendimento o mais rápido possível, caráter urgente”.

Assim, considerando se tratar de relação consumerista, na qual houve a inversão do ônus probatório à demandada e esta sequer colacionou qualquer documento relacionados aos atendimentos da demandante, deixou transcorrer o prazo para a produção de outras provas, tornando-se precluso o seu direito a produção de prova testemunhal, atrelado a insensibilidade de atribuir a falta de conhecimento técnico à demandante, na medida em que, quem deve ter conhecimento técnico-científico, são os seus prepostos, não se desincumbindo de seu ônus probatório, portanto, considerando os fatos controvertidos fixados, que sequer foram rechaçados pela demandada, não há outro caminho como lhe atribuir a responsabilidade pela morte do feto, quando da negligência da realização dos procedimentos adotados, para atendimento e acolhimento humanitário, da demandante, no primeiro momento quando procurou o estabelecimento hospitalar, em razão das dores e perda de líquido amniótico.

Com isso, considerando que a decisão de organização e saneamento do processo, de
ID 7704478
, inverteu o ônus probatório, a fim de requerida afastar os pontos controvertidos fixados: erro médico, procedimento adotado pelo hospital, regularidade do batimento cardíaco fetal, regularidade de liberar a paciente ao seu domicílio, é de se atribuir a responsabilidade civil pelos danos causados à demandante, conforme preconiza o Código de Defesa ao Consumidor, incidindo a reclamada, na norma do artigo 14, do CDC, haja vista a falha na prestação dos serviços por conduta negligente, imprudente etc.

O fato do serviço ou defeito está tratado pelo art. 14 do CDC, gerando a responsabilidade civil objetiva e solidária entre todos os envolvidos com a prestação, pela presença de outros danos, além do próprio serviço como bem de consumo (...). O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento; o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido (art. 14, § 1º, da Lei 8.078/1990)
[1]
.

Com isso, procede a pretensão da reclamante para que seja indenizada moralmente pelo falecimento do feto, ocasionado pelo estabelecimento hospitalar, na medida em que, a indenização por danos morais é cabível, importando em ofensa a valores insculpidos na ordem jurídica brasileira, especificamente na norma do artigo 1º, Inciso III, da CF/88, que trata da dignidade da pessoa humana, o direito à vida e à saúde, também previstos na Constituição Federal de 1988.

Além disso, o dano moral se aperfeiçoa em decorrência da atitude do requerido, que não se pautou pelos reclamos da demandante, postergando o atendimento, de caráter humanitário, imputando a esta, inclusive, a falta de conhecimento técnico-científico, conduta insensível diante da perca do seu filho.

O valor do dano moral deve ser arbitrado em parâmetros que sirvam de efeito pedagógico e atenue o sofrimento espiritual a que a reclamante foi submetida, não que a dor seja indenizada pecuniariamente, mas que lhe trará algum conforto pelo simples fato de ter o reconhecimento judicial de sua postulação.

Disto isto, a indenização por dano moral se mostra cabível, pois neste caso específico não se trata apenas de falha na prestação de serviços, mas de conduta negligente do requerido que impôs ao reclamante consequências prejudiciais tanto ao psicológico, quanto na honra objetiva, de forma que a indenização encontra respaldo legal nos artigos 186, e 927, ambos do Código Civil c.c artigo 5º, Inciso V e X, da CF/88, além de que há previsão no artigo 6º, inciso VI, do CDC.

O quantum de indenização nessa espécie de arbitramento deve atender o caráter pedagógico e punitivo de observar as condições sociais e econômicas das partes e repercussões do dano, não no valor pretendido na inicial, mas deve atender aos reclamos da demandante no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Assim, diante das graves repercussões tanto de natureza pessoal, quanto de natureza social, atrelado a conduta do requerido nos autos, a indenização por danos morais deve alcançar o pedido postulado na inicial, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro na norma dos artigos 6º, inciso VI, do CDC c/c 186 c.c 927, do CC, c/c 5º, V e X da Constituição Federal,
JULGO PROCEDENTE
o pedido na petição inicial para:

Condenar o
HOSPITAL FRANCISCO MAGALHÃES LTDA EPP
, em danos morais,

devendo indenizar à parte requerente
BIANCA ROBERTA SANTOS DE ALMEIDA
, cujo valor fixo em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do arbitramento (Súmula 362, do STJ), e juros de mora de 1%, a contar da data do evento danoso – 13.02.2017 – data do óbito do feto (Súmula 54, do STJ).

Condeno o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º e §3º, II, do CPC.

Extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, Inciso I, do CPC/2015.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

No mais, aguardem-se a interposição de recurso e/ou a fase de cumprimento de sentença.

Após, arquivem-se.

Expeça-se o necessário
[2]
. Cumpram-se.

Castanhal/PA, dia, mês e ano da assinatura digital.

AUGUSTO BRUNO DE MORAES FAVACHO

Juiz de Direito Titular

O
HOSPITAL FRANCISCO MAGALHÃES – LTDA
interpôs recurso de apelação sustentando que a sentença deve ser reformada pelos seguintes motivos:

Da Inobservância ao Princípio da Comunhão das Provas

Alega que a sentença desconsiderou o princípio da comunhão das provas, pois os documentos apresentados pela autora já estavam nos autos e poderiam ser utilizados pelo hospital sem necessidade de nova juntada;

Argumenta que a fundamentação da sentença quanto à insuficiência probatória da defesa não se sustenta, pois as provas estavam disponíveis no processo, independentemente de qual parte as tenha produzido.

Da Ausência de Fundamentação Adequada na Sentença

Afirma que a decisão de 1º grau não enfrentou todos os argumentos da defesa, especialmente quanto à ausência de negligência hospitalar;

Argumenta que a sentença
não analisou detalhadamente as provas constantes nos autos
, limitando-se a afirmar que a autora apresentou extenso lastro probatório;

Invoca o
art. 489, §1º, do CPC
e o
art. 93, IX, da CF/88
, que exigem fundamentação clara e detida das decisões judiciais.

Da Inexistência de Negligência Hospitalar

O hospital sustenta que
não houve erro ou omissão médica
, pois:

A paciente foi submetida a todos os protocolos adequados de triagem obstétrica, incluindo aferição da pressão arterial, batimentos cardíacos fetais e índice de líquido amniótico (ILA);

Todos os exames realizados indicavam
normalidade na gravidez
, sem necessidade de internação imediata ou antecipação do parto;

O próprio médico da autora,
Dr. Bruno Melo
, que a acompanhava em consultas particulares, não indicou qualquer necessidade urgente de intervenção médica;

No exame de ultrassonografia realizado no dia do óbito fetal, o líquido amniótico ainda estava em níveis normais, o que comprova que
não havia indicação médica para antecipação do parto antes da data
.

Insiste que
não pode ser responsabilizado pelo óbito fetal sem prova concreta de que sua conduta foi negligente
;

Defende que
não há nexo de causalidade
entre a conduta da equipe médica e o falecimento do feto, uma vez que todos os atendimentos seguiram os padrões médicos recomendados.

Da Revisão do Valor da Indenização por Danos Morais

Caso a condenação seja mantida, o hospital requer
redução do valor arbitrado
a título de danos morais, alegando que:

O montante de
R$ 60.000,00
é desproporcional aos precedentes jurisprudenciais para casos similares;

O hospital não agiu com dolo ou culpa grave, o que afastaria a necessidade de uma indenização de alto valor;

O quantum indenizatório deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

Diante do exposto, o
HOSPITAL FRANCISCO MAGALHÃES – LTDA
requer:

O conhecimento e provimento da apelação
, para que seja integralmente reformada a sentença e julgado
improcedente o pedido de indenização por danos morais
;

Subsidiariamente, caso a condenação seja mantida,
a redução do valor indenizatório
, considerando a inexistência de negligência grave e os parâmetros jurisprudenciais para casos similares;

A condenação da autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, no percentual de
20% sobre o valor da causa
, bem como das custas processuais.

Sem contrarrazões.

Instado a se manifestar o Ministério Público se manifesta como desnecessária a sua atuação no presente e devolveu os autos.

É o Relatório.

VOTO

A controvérsia recursal reside na alegação do hospital recorrente de que não teria sido negligente no atendimento à paciente gestante, que evoluiu para óbito fetal, bem como na suposta ausência de fundamentação adequada da sentença e na desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

Das Preliminares

Da inobservância ao princípio da comunhão das provas

O recorrente sustenta que a sentença desconsiderou o princípio da comunhão das provas, uma vez que os documentos apresentados pela autora já estavam nos autos e poderiam ser utilizados pelo hospital, sem necessidade de nova juntada. Alega, ainda, que a fundamentação da sentença quanto à insuficiência probatória da defesa não se sustenta, pois todas as provas já estariam disponíveis no processo, independentemente de qual parte as tenha produzido.

Sem razão o apelante.

O princípio da comunhão das provas determina que as provas produzidas no processo pertencem ao juízo e podem ser valoradas por ambas as partes. No entanto, a mera existência de provas nos autos não exime a parte do dever de se desincumbir do seu ônus probatório, especialmente quando houve inversão do ônus da prova, como ocorreu no caso concreto (ID 7704478).

O hospital, na condição de prestador de serviço e responsável pelo atendimento médico-hospitalar,
deveria ter produzido provas contundentes para afastar a alegação de negligência
. No entanto, a Apelante deixou precluir seu direito de apresentar documentos específicos que comprovassem a adequação do atendimento prestado.

O destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar sua suficiência e necessidade, sendo firme na jurisprudência do STJ que compete às instâncias ordinárias (AgInt no AREsp 1033748 SP 2016/0331023-7) exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa.

Dessa forma, não há que se falar em violação ao princípio da comunhão das provas, uma vez que o hospital não foi impedido de utilizar documentos juntados pela parte adversa, mas sim não se desincumbiu de seu dever probatório, o que justifica a conclusão da sentença acerca da deficiência de sua defesa.

Cito julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL PELA AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA VALORAÇÃO DA PROVA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo probatório e não para que se colham novas conclusões sobre os elementos informativos do processo" ( AgInt no AREsp 970.049/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 9/5/2017).
2. O sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de Processo Civil, prevê que não cabe compelir o magistrado a acolher com primazia determinada prova, em detrimento de outras pretendidas pelas partes, se pela análise das provas em comunhão estiver convencido da verdade dos fatos. Precedentes
. 3. No caso, o Tribunal Estadual, com base nas provas testemunhais e documentais produzidas, concluiu pela ausência de transcurso do lapso temporal da usucapião extraordinária. A modificação desse entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1745079 MG 2020/0209189-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

Rejeito a preliminar.

Da ausência de fundamentação adequada na sentença

O apelante sustenta que a decisão de primeiro grau não teria enfrentado todos os argumentos da defesa, em especial quanto à inexistência de negligência hospitalar. Alega, ainda, que a sentença se limitou a afirmar que a parte autora apresentou um “extenso lastro probatório”, sem examinar detalhadamente as provas constantes nos autos, violando o artigo 489, §1º, do CPC e o artigo 93, inciso IX, da CF/88.

Não há nulidade na decisão recorrida.

A sentença analisou de maneira exaustiva o conjunto probatório, detalhando os atendimentos prestados à autora, as reiteradas buscas por auxílio médico sem a devida internação e a ausência de medidas eficazes para evitar o óbito fetal. O magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão com base na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil, expondo os elementos que evidenciaram a falha na prestação do serviço hospitalar.

O simples fato de a sentença ter sido desfavorável ao recorrente não significa ausência de fundamentação. Pelo contrário, a decisão foi devidamente motivada, analisando os elementos do processo de maneira coerente e completa.

Cito julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTADA DO ACÓRDÃO RECORRIDO SOBRE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS NO RECURSO ANALISADO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte
. 2. Não se configura omissão o não julgamento conjunto de recursos que apresentem similitude no mérito da suspensão de liminar e de sentença. 3. Os embargos de declaração não podem rediscutir mérito do recurso impugnado. 4. Não há, portanto, falar em omissão ou contradição no julgado, estando ausentes os requisitos autorizadores dos embargos declaratórios, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 5. Erro material identificado no acórdão embargado, cuja retificação se faz necessária. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos .

(STJ - EDcl no AgInt na SLS: 2828 MG 2020/0296476-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/05/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O convencimento do colegiado de origem formou-se, de forma clara e precisa, a partir da análise de dispositivos constitucionais, de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, do Estatuto dos Militares (Lei 6.680/1980) e das Leis estaduais nº 443/1981 e 8658/2019. 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio.
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007."
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. A questão relativa à alegação de existência de omissão no acórdão estadual foi apreciada por esta Turma julgadora. 3. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 2015401 RS 2022/0225514-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023)

Dessa forma, não se verifica afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Mérito

Ao examinar os autos, constato que a relação havida entre as partes se originou no atendimento, via convênio SUS (Num. 18668433 - Pág. 6).

Nestes casos, o STJ vem entendendo que problemas relacionados ao atendimento médico custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em hospitais privados não estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), mas sim às regras que tratam da responsabilidade civil do Estado.

Assim, para a apuração de responsabilidades em situações como a dos autos, tanto no âmbito civil quanto no criminal, deve-se considerar que o ato ilícito foi praticado no exercício de uma função pública e avaliar se o serviço é prestado de forma singular (uti singuli) ou universal (uti universi) (RECURSO ESPECIAL Nº 1.771.169 - SC (2018/0258615-4)).

Considerando que a controvérsia versa sobre suposto erro médico, ocorrido em hospital credenciado ao SUS, aplica-se a responsabilidade objetiva do Estado preconizada pela Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, a qual não dispensa a demonstração do nexo causal entre a conduta do a agente estatal e o resultado danoso.

A competência desta Turma de Direito Privado, se embasa na decisão do Conflito de Competência n.º 0800206-14.2023.8.14.0000. lavrada nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Direito Público) em face de decisão da Desª Maria Filomena de almeida Buarque (Direito Privado).

Da leitura dos autos, na origem, constato que se trata de recurso Apelação Cível interposta por Thaila Mallu Sales dos Santos em desfavor do Hospital Santo Antonio Maria Zacaria e Benedito Haroldo da Silva Costa em face da sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema nos autos da Ação de Indenização por Dano Estético c/c Dano Moral c/c Obrigação de Fazer que julgou procedente a ação para condenar os requerido, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais, R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos estéticos, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por dano existencial.

Cediço é que o cerne da questão envolve a definição sobre a Turma que detém competência para processar e julgar a demanda acima mencionada referente a ação de reparação de dano moral, estético, existencial e material ajuizada por particular contra hospital e outro particular, se de Direito Público ou de Direito Privado, no âmbito deste Tribunal.

Necessário relevar que a competência das Turmas de Direito Público desta Corte encontra-se firmada e delimitada no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que assim dispõe:

Art. 31. As duas Turmas de Direito Público são compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, serão presididas por um dos seus membros escolhido anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016).

I - os recursos das decisões dos Juízes de Direito Público; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

II - os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

III - os agravos das decisões proferidas pelo Relator; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

IV – as remessas necessárias previstas em lei; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

V - os recursos de procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude referidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 198); (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

VI – a execução, no que couber, as suas decisões, podendo delegar a Juízes de Direito a prática de atos não decisórios. (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

§1º Às Turmas de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias: (Incluído pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I – licitações e contratos administrativos;

II – controle e cumprimento de atos administrativos;

III – ensino;

IV – concursos públicos, servidores públicos, em geral, e questões previdenciárias, inclusive;

V – contribuição sindical;

VI – desapropriação, inclusive a indireta, salvo as mencionadas no art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei 3.365, de 21.06.1941;

VII – responsabilidade civil do Estado, inclusive a decorrente de apossamento administrativo e de desistência de ato expropriatório;

VIII – ações e execuções de natureza fiscal, ou parafiscal, de interesse da Fazenda do Estado, Municípios e de suas autarquias;

IX – preços públicos e multas de qualquer natureza;

X – ação popular;

XI – ação civil pública;

XII – improbidade administrativa;

XIII – direito público em geral.

Neste viés, pode-se afirmar que as Turmas de Direito Público possuem a competência para conhecer e julgar feitos cujas partes envolvidas tenham natureza jurídica de direito público, bem como o ato vergastado tenha origem em delegação de função ou serviço público.

In casu, observa-se a inocorrência de partes com natureza jurídica de direito público e de serviço delegado, sendo que o
objeto da lide diz respeito a direito disponível, com interesse unicamente particular, não havendo qualquer interesse público discutido no feito desde a origem da ação reparatória/ indenizatória, na qual a parte busca indenização por danos materiais, morais e estéticos.

Nesse sentido, destaco trecho do parecer ministerial:

“(...) Após detida análise dos autos, constata-se que “a situação em debate diz respeito à responsabilidade civil do hospital e do médico enquanto praticantes de ato ilícito causador de dano moral, existencial e material. Não há qualquer ente público na lide. A Autora quando formulou sua pretensão delimitou contra quem iria litigar e delimitou os pedidos aos quais entendia terem sido violados. Não está buscando no feito originário indenização em face da Fazenda Municipal, Estadual ou da União” (sic.), com matéria de fundo eminentemente relativa a direito privado, posto que a relação estabelecida decorre de contrato de prestação de serviços médicos/hospitalares. (...)”.

Sobre o tema destaco a pacífica jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, PROPOSTA POR SOCIEDADE EMPRESARIAL EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, VISANDO COMPOR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C A COMPENSAÇÃO DAS FATURAS DE TUSD, TRATANDO, ASSIM, DE RELAÇÃO PARTICULAR ENTRE AS EMPRESAS LITIGANTES. OBJETO DA LIDE QUE DIZ RESPEITO A DIREITO DISPONÍVEL, COM INTERESSE PARTICULAR ENVOLVIDO. RELATORIA DO RECURSO DE INSTRUMENTO QUE DEVE RECAIR SOBRE O DESEMBARGADOR INTEGRANTE DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER EMITIDO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL”.
(CC n.º 0806922-96.2019.8.14.0000, Relª Desª Gleide Pereira de Moura, j. 07/02/2022).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO ORIUNDA DA JUSTIÇA MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL DISCUTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESTADO DO PARÁ FIGURA NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL PLENO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA À UNANIMIDADE.

1. Conforme Resolução n.º 14/2017, deste TJPA, a competência para julgar a ação na qual o Estado do Pará é parte é privativa das Varas Públicas.

2. Este Tribunal de Justiça do Estado do Pará prevê no art. 31, I do seu Regimento Interno ser competência das Turmas de Direito Público julgar os recursos interpostos contra decisões prolatadas por Juízes de Direito Público.

3. Precedente do Tribunal Pleno no sentido que a competência em razão da pessoa deve prevalecer sobre a competência material, nos casos em que umas das partes compõe a Fazenda Pública.

4. Conflito de Competência julgado para declarar a competência da Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, à unanimidade”
(CC n.º 000701-88.2014.8.14.0200, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 26/01/2022).

Ante o exposto, na forma do art. 133, inc. XXXIV, alínea c do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, na esteira do parecer ministerial, diante da competência das Turma de Direito Privado, declaro a Desª Maria Filomena de Almeida Buarque é competente para processar e apreciar a Apelação Cível n.º 0800502-36.2019.8.14.0013.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

No caso concreto, a recorrida demonstrou que procurou atendimento hospitalar em diversas oportunidades, relatando dores e perda de líquido amniótico, sem que tenha sido internada ou submetida a procedimento adequado para a preservação da vida do feto (Num. 18668432 - Pág. 1/ Num. 18668434 - Pág. 1). A declaração de óbito (ID Num. 18668454 - Pág. 1) confirma que o feto veio a óbito no dia 13.02.2017, após sucessivos retornos ao hospital sem a adoção de medidas eficazes pela equipe médica.

A despeito das alegações do hospital quanto ao cumprimento dos protocolos médicos, a negligência da equipe de atendimento restou evidenciada pela ausência de monitoramento adequado da gestação, especialmente diante do quadro clínico da paciente.

Ademais, o hospital
não produziu prova pericial que atestasse a ausência de falha na prestação do serviço
, permanecendo hígida as alegações da parte autos.

Dessa forma, restou configurado o ilícito, pois o atendimento prestado à autora não observou os padrões mínimos de diligência e precaução exigíveis em casos de gestação, sendo lícita a condenação do hospital à reparação dos danos morais.

Cito julgado:

APELAÇÃO CÍVEL 1– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PARTO REALIZADO EM HOSPITAL –LEGITIMIDADE DA ENTIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – RECONHECIMENTO DE CONDUTA NEGLIGENTE DO CORPO CLÍNICO – RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL 2– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTO EM HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS – ATENDIMENTO PRÉ-NATAL REALIZADO EM POSTO MUNICIPAL – PRÉ-NATAL DEFICIENTE – GRAVIDEZ GEMELAR – MORTE DOS FETOS – CULPA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO 3– HOSPITAL PARTICULAR – PROCEDIMENTO CUSTEADO PELO SUS – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO PELO ARTIGO 1º-F DA LEI 9494/97 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO– SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS ASPECTOS.

(TJ-PR 00027495420088160077 Cruzeiro do Oeste, Relator: Guilherme Luiz Gomes, Data de Julgamento: 11/12/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO PRESTADO POR HOSPITAL PARTICULAR DELEGATÁRIO DO MUNICÍPIO E CONVENIADO AO SUS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO EXCLUI A LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL. PRECEDENTES. ÓBITO DO FETO AO FINAL DA GESTAÇÃO, QUANDO CONTAVA COM 39 SEMANAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. MÉDICO PLANTONISTA QUE REALIZAVA ATENDIMENTOS PARTICULARES NO MESMO HOSPITAL, MAS ORIENTOU A ENFERMARIA POR TELEFONE. NÃO COMPARECIMENTO, MESMO CIENTE DE QUE A AUTORA APRESENTAVA FORTES DORES ABDOMINAIS E APÓS SER INFORMADO DE QUE OS BATIMENTOS CARDÍACOS DO FETO ESTAVAM CAINDO. PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA A NEGLIGÊNCIA MÉDICA. PERÍCIA JUDICIAL QUE NÃO AFASTOU A RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO PROFISSIONAL E O RESULTADO MORTE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO NA SENTENÇA QUE SE APRESENTA RAZOÁVEL AO CASO CONCRETO. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

(TJ-PR 0003038-66.2011.8.16.0146 Rio Negro, Relator: Antonio Renato Strapasson, Data de Julgamento: 14/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2019)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO - REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIMENTO - APELAÇÃO CÍVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSENTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AGENTE PÚBLICO - PROFISSIONAL MÉDICO - LEGITIMIDADE - MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA - CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE CIVIL - OBJETIVA - PARTO - NATIMORTO - DESAPARECIMENTO - DESÍDIA - MÁ-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO DE CAUSALIDADE - CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS - CONSTATAÇÃO - 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. - O ente municipal tem legitimidade 'ad causam' para figurar no polo passivo de demanda que envolva o SUS, inclusive aquela relacionada a indenização por erro médico ocorrido em hospitais privados conveniados, vez que a gestão local do sistema seja de responsabilidade do município - No julgamento do RE nº 1.027.633/SP, o STF, no tema 940 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa" - O Estado tem dever de indenizar os danos decorrentes da prestação de serviço público, por força da aplicação da teoria da responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º, CRFB)- O abalo psíquico e emocional resultante do desaparecimento do feto por anos e posterior encontro em caixa de isopor, na secretaria do hospital, com consequente negativa de entrega à genitora, não se confunde com mero aborrecimento - O valor fixado pela r. sentença revela-se adequado e proporcional, de formar que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 00155640520158130083 Borda da Mata, Relator: Des.(a) Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 03/11/2022, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2022)

Do Quantum Indenizatório

Quanto ao valor da indenização, entendo que o montante de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a conduta negligente do hospital. O quantum arbitrado observa o caráter compensatório e pedagógico da reparação, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A indenização por dano moral, neste caso, não se trata apenas de uma falha na prestação do serviço, mas de um
grave abalo emocional causado à autora pela perda do filho em razão da negligência hospitalar
, o que justifica a manutenção do valor fixado pelo juízo de origem.

Da Majoração dos Honorários Sucumbenciais

Nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, considerando o desprovimento da apelação e o trabalho adicional do patrono da parte autora em grau recursal,
majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego provimento à apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.
Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025